Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-57.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001004-57.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), WANYA LIZANDRA MOLINA BATISTA - CPF: 545.628.301-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001004-57.2022.8.11.9005
.

Agravante:
WANYA LIZANDRA MOLINA BATISTA.

Agravado:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir nova convocação, nomeação e posse em concurso público.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

O agravado apresentou manifestação.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir nova convocação, nomeação e posse em concurso público.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de convocação, nomeação e posse da parte recorrente ao cargo de técnico em desenvolvimento infantil do Município recorrido, em razão de alegada deficiência na forma de seu chamamento para a nomeação administrativa (por mero edital), fato que, somente com maior dilação probatória, poderá ser confirmado.

Portanto, não se vislumbra, na fase inicial da tramitação processual, a alegada relevância do direito invocado pela parte agravante, notadamente, quanto à alegada deficiência convocatória.

É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023